Tribunal: STF
Processo: Rcl 39813
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Arthur Tibau Brondi, face à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0030603-33.2013.4.02.5101. 
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 837.311, (tema 784), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.
    Aduz que “constata-se ser ilegal a omissão da demandada, responsável pelo concurso público, contratar mão-de-obra precária para exercer as funções do cargo para qual o Autor foi aprovado em primeiro lugar, preterindo-o em sua nomeação e posse, por se tratar de ato administrativo vinculado e clara ofensa ao Artigo 37, IV da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 1, p. 22-23)
    Assevera que “direito do Autor à nomeação e posse exsurgiu dois meses após a homologação do certame, não sendo razoável que uma suposta concessão ocorrida anos após a homologação do concurso público em que o Autor foi aprovado em primeiro lugar sirva de fundamentação para retroagir ao tempo e obstar o direito líquido e certo iniciado em 30 de dezembro de 2009, momento no qual houve a contratação de mão-de-obra precária preterindo o direito do Autor”. (eDOC 1, p. 42)
    Requer assim a cassação do ato reclamado com o restabelecimento da sentença de primeiro grau.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14).
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Não assiste razão ao reclamante.
    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Com efeito, nos termos acima delineados, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 
    O STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que o ora reclamante não teria direito subjetivo à nomeação, uma vez que o concurso para cargo por ele almejado foi realizado apenas para cadastro de reserva, bem como não teria ficado comprovada qualquer preterição. Confira-se:
    “Na hipótese dos autos, o edital 02/2009.01 publicado pela INFRAERO (fls. 29/87) previa: 
    ‘I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
    (...) 
    2. O concurso destina-se à formação de Cadastro Reserva dos cargos constantes do Capítulo II deste Edital, obedecida a ordem de classificação, durante o prazo de validade do concurso previsto neste Edital’. (Grifei)
    Assim, em que pese a aprovação do Autor/Apelado tenha ocorrido na classificação 1 (fl. 24), não há que se falar em direito subjetivo à nomeação que, conforme entendimento acima mencionado, só ocorre para os candidatos aprovados dentro do número de vagas indicados inicialmente, inexistindo, assim, a obrigação de a Administração nomear candidato aprovado para cadastro reserva. 
    O fato de surgirem vagas para o cargo ao qual o Autor concorreu, e/ou que existem terceirizados/temporários atuando em tal área, por si só, não se revela suficiente para assegurar a nomeação e posse dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.
    (…)
    Assim, considerando que se trata de prerrogativa da Administração Pública eleger, no âmbito de seu poder discricionário, a melhor forma de prestar os seus serviços, desde que de acordo com a lei, não vislumbro o alegado direito do Autor. 
    Se não bastasse, como bem referiu a Apelante, o aeroporto de Guarulhos foi concedido à iniciativa privada (fls. 198/258) dentro da validade do concurso que o Autor participou, não havendo interesse da INFRAERO em convocar candidato a exercer atividade em aeroporto concedido”. (eDOC 4, p. 114-115)
    Assim, correto o ato reclamado ao manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no tema 784 do regime de repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784: ‘O SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS OU A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, NÃO GERA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL, RESSALVADAS AS HIPÓTESES DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, CARACTERIZADA POR COMPORTAMENTO TÁCITO OU EXPRESSO DO PODER PÚBLICO CAPAZ DE REVELAR A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO APROVADO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME, A SER DEMONSTRADA DE FORMA CABAL PELO CANDIDATO. ASSIM, O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO EXSURGE NAS SEGUINTES HIPÓTESES: I – QUANDO A APROVAÇÃO OCORRER DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DENTRO DO EDITAL; II – QUANDO HOUVER PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO; III – QUANDO SURGIREM NOVAS VAGAS, OU FOR ABERTO NOVO CONCURSO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR, E OCORRER A PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS ACIMA). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À TESE FIXADA PELO STF. RECURSO IMPROVIDO. I - Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário oposto contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal. II - A decisão atacada considerou que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a decisão proferida pelo STF no julgamento definitivo do RE nº 837.311/PI …). III - Acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso especial, porque o acórdão recorrido está alinhado à orientação do tribunal superior, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, e o que se percebe é a utilização de mero jogo de palavras pela parte recorrente, objetivando contornar a decisão do STF no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784). IV - Agravo improvido”. (eDOC 8, p. 4-5) 
    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamentos do RE-RG 837.311, (tema 784), paradigma da repercussão geral. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente